Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010421-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PEDRO JOSE ASSUNCAO MAGALHAES - CPF: 889.165.028-53 (APELANTE), PLACIDO HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 717.541.051-49 (ADVOGADO), PEDRO JOSE ASSUNCAO MAGALHAES - CPF: 889.165.028-53 (APELADO), PLACIDO HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 717.541.051-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DESERÇÃO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a decadência do crédito tributário referente ao Imposto de Transmissão
Causa
Mortis
e Doação, julgando extinto o feito.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de decadência do crédito tributário e a admissibilidade do recurso interposto pela parte executada sem o devido recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir:

3.
O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento de pedido de diferimento e determinação específica com expressa advertência, enseja o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

4.
Deve ser afastada a decadência parcial dos créditos tributários quando a constituição do crédito tributário ocorre dentro do prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso da Fazenda Pública provido. Recurso da parte executada não conhecido.

Tese de julgamento:
"
1. O não recolhimento do preparo recursal após indeferimento de pedido de diferimento e advertência específica enseja deserção do recurso. 2. A decadência dos créditos tributários deve ser afastada quando a constituição do crédito ocorre dentro do prazo quinquenal do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 3o, e 1.007; CTN,
arts
. 149, 150 e 173.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 189; STJ, Súmula n. 555.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e por
PEDRO JOSE ASSUNCAO MAGALHAES

contra sentença proferida pel
o Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1010421-91.2021.8.11.0041
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a decadência do crédito tributário, julgando extinto o feito.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de decadência, alegando que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal, com a ciência da notificação n. 818647/337/76/2019 pela parte executada, em 30.12.2019.

Por sua vez, o apelante Pedro José Assunção Magalhães argumenta que a sentença deve ser reformada exclusivamente no ponto em que deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que a execução fiscal foi ajuizada com base em crédito atingido pela decadência e, portanto, o exequente teria dado causa ao processo.

C
ontrarrazões no
s
Id
s
.
316162379 e 316162380
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
PEDRO JOSÉ ASSUNÇÃO MAGALHÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1010421-91.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a decadência do crédito tributário, julgando extinto o feito.

Pois bem.

1.
FUNDAMENTOS.

1.1. DO RECURSO DA PARTE EXECUTADA.

No tocante ao recurso interposto por Pedro José Assunção Magalhães, observa-se que

o apelante requereu o diferimento do recolhimento do preparo, com fundamento no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso teria como objeto exclusivo a condenação
da Fazenda Pública

ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da execução fiscal por decadência do crédito tributário.

A pretensão foi devidamente analisada e indeferida por decisão fundamentada deste Relator (Id. 318691354), com destaque de que o dispositivo legal invocado não se aplica à hipótese dos autos, porquanto
“nota-se que não se está executando honorários advocatícios já fixados em decisão transitada em julgado, tampouco se trata de ação ordinária de cobrança de honorários, o que afasta a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC ao preparo recursal”
.

Naquela oportunidade, foi determinado ao apelante que providenciasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, com expressa advertência de que a inércia implicaria o reconhecimento da deserção do recurso.

Decorrido o prazo legal, conforme certificado nos autos em 13.10.2025, não houve qualquer manifestação por parte do apelante, tampouco foi comprovado o pagamento do preparo recursal (Id. 321672373).

Diante disso, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto por Pedro José Assunção Magalhães, por deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
e § 2o, do Código de Processo Civil.

1.2. DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA.

A Fazenda Pública sustenta a inexistência de decadência, alegando que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal, com a ciência da notificação n. 818647/337/76/2019 pela parte executada em 30.12.2019.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)"

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)
, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional
.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, como ocorre no presente caso, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa"
.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que o crédito tributário em discussão possui fato gerador ocorrido em dezembro de 2014, cujo lançamento foi efetuado de ofício pelo Fisco, em observância à descrição da infração contida na própria CDA executada (Id. 316162351).

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1o.1.2015
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2019
para constituir definitivamente o crédito tributário referente ao fato gerador de 2014.

Entretanto, conforme se verifica das informações fornecidas pela administração pública no Id. 316162368, a constituição definitiva do crédito ocorreu em
30.12.2019
, data em que o contribuinte teve ciência da notificação n. 818647/337/76/2019, ou seja, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conclui-se que os créditos tributários não estão fulminados pela decadência, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Pedro José Assunção Magalhães
, em razão da ocorrência de deserção;

2.2.

DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto pela Fazenda Pública
, para afastar a decadência dos créditos tributários e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025